Tribunal: TJDFT
Processo: 0741516-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO E OUTRO(S) contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726369-88.2018.8.07.0001, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aferição do valor devido, segundo os Agravantes, sem dispor como serão feitos os novos cálculos. Verifica-se que a pretensão recursal dos Agravantes se restringe aos parâmetros fixados pelo d. Juízo a quo para feitura de cálculos pela Contadoria Judicial, pugnando pelo provimento do recurso nos seguintes termos (ID. 51850207 - Pág. 17): “c) ao final, seja dado total provimento ao presente agravo de instrumento, para o fim de: (c.1) reputar inexequível a obrigação de ressarcir o débito fiscal e condominial diante da ausência de juntada dos comprovantes de pagamento pelo agravado – ou, subsidiariamente, condicionar a pretensão ressarcitória à juntada dos respectivos comprovantes de pagamento; (c.2) reputar inexequível a obrigação sucumbencial de ressarcir as custas iniciais diante da ausência de comprovação do recolhimento – ou, subsidiariamente, condicionar a pretensão à juntada do respectivo comprovante de pagamento; (c.3) limitar a obrigação contratual principal (aluguel) e acessória (despesas tributária e condominial) à data da efetiva ocupação do imóvel, ocorrida em 29/08/2019 – a fim de evitar o enriquecimento sem causa do agravado; (c.4) reputar exigível a multa contratual rescisória a partir do dia subsequente ao trânsito em julgado da sentença (data da efetiva resolução contratual); (c.5) determinar que a Contadoria Judicial apure o valor da condenação à época da prolação da sentença (ou da efetiva desocupação do imóvel 29/08/2019), a fim de se calcular o montante devido de honorários de sucumbência.” Compulsando os autos de origem, verifica-se que no dia 13/11/2023 sobreveio decisão que, diante da discordância das partes quanto aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, nomeou perito contábil, facultando a indicação de assistentes técnicos e a apresentação de quesitos (ID. 177647713 dos autos de origem). À vista do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator